Tribunal: TJSP
Processo: 0000047-74.2018.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0000047-74.2018.8.26.0573 Comarca de Botucatu
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000047-74.2018.8.26.0573, da Comarca de Botucatu, em que é apelante/apelado
GILSON OLIVEIRA BARROS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial aos apelos para elevar a pena a 7 meses e 15 dias de detenção em regime
aberto, 12 dias-multa no valor unitário mínimo e suspensão da habilitação para
dirigir veículo pelo período de 7 meses e 15 dias (substituída a detenção por prestação
pecuniária de 2 salários-mínimos). V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000047-74.2018.8.26.0573 Comarca de Botucatu
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 35894
Apelação Criminal n.o 0000047-74.2018.8.26.0573
Comarca de Botucatu
Apelantes/Apelados: Gilson Oliveira Barros e
Ministério Público

1. Apelações criminais. Embriaguez ao volante.
2. Materialidade e autoria sequer impugnadas e
demonstradas por boletim de ocorrência, laudo de
verificação e embriaguez e prova oral.
3. Penas majoradas em razão das consequências do
delito e antecedentes do réu.
4. Recursos parcialmente providos.
Vistos.
I- Gilson Oliveira Barros foi condenado
como infrator do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 a 7 meses de
detenção no regime semiaberto, 11 dias-multa no valor unitário
mínimo e suspensão da habilitação pelo período de 2 meses e 10
dias. A sentença reconheceu que por volta de 22h10 de 26 de janeiro
de 2018, na praça Cavalheiro Virgílio Lunardi, em Botucatu, o
acusado conduziu veículo automotor (VW/Up, placas FYL-4849) com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Inconformados com o resultado da causa,
o Ministério Público e o réu apelaram. Nas respectivas razões
recursais, o promotor de justiça requereu a majoração da pena-base
em razão das consequências do crime, bem como o acréscimo de 1/6
nas penas pelo reconhecimento da agravante da reincidência, por
entendê-la preponderante em relação à atenuante da confissão (fls.
175/189). O réu, por sua vez, postulou a redução da pena ao mínimo
legal e sua diminuição pela atenuante da confissão (fls. 192/194).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
95197 e 203/207) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer
no sentido do desprovimento do recurso do réu e do provimento do
apelo ministerial (fls. 224/227).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000047-74.2018.8.26.0573 Comarca de Botucatu
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 163/166, prolatada pelo dedicado juiz Josias Martins
De Almeida Junior.
II- A materialidade e a autoria do delito,
sequer impugnadas nos presentes recursos, ficaram comprovadas
pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo laudo de verificação
clínica de embriaguez (constatou que o réu estava com a capacidade psicomotora
alterada - fls. 14/16) e pela prova oral, em especial a confissão do
acusado em juízo (no sentido de que conduziu o carro após a ingestão de bebida
alcoólica fls. 138) e os depoimentos dos policiais militares Fernanda
Pereira de Souza e Rafael Cardoso, que o abordaram após
receberam comunicado de acidente de trânsito (fls. 138).
III- No que concerne ao quantum das
penas, a sentença estabeleceu a base com elevação de 1/6 acima do
mínimo legal, em face dos maus antecedentes do réu, o que é
razoável à vista da condenação anterior por furto (Processo
0011893-24.1995
fls. 103). Contudo, ela deixou de considerar a
condenação pelo processo 0008475-43.2016 (que não gerou reincidência
porque o trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 26 de março de 2018) as
consequências do crime que extrapolam o tipo penal, haja vista ter o
réu provocado acidente de trânsito, colidindo com veículo que se
encontrava estacionado.
Assim, a pena-base é fixada no mínimo,
majorado em 1⁄2, passando para 9 meses de detenção, 15 dias-multa
9 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo (fixada além da
1⁄2 do mínimo porque o réu já fora condenado antes por dirigir embrigado).
Na segunda etapa do cálculo impõe-se
considerar a atenuante da confissão espontânea. Assim, a pena é
reduzida em 1/6, passando para 7 meses e 15 dias de detenção e 12
dias-multa e 7 meses e 15 dias de suspensão da habilitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000047-74.2018.8.26.0573 Comarca de Botucatu
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
A hipótese autoriza a substituição da pena
de detenção por prestação pecuniária no valor de 3 salários-mínimos
vigentes à época do pagamento.
Acresça-se que em face da primariedade,
o regime aberto é estabelecido para o cumprimento da detenção,
caso não seja cumprida a pena restritiva de direitos.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial
aos apelos para elevar a pena a 7 meses e 15 dias de detenção em
regime aberto, 12 dias-multa no valor unitário mínimo e suspensão
da habilitação para dirigir veículo pelo período de 7 meses e 15 dias
(substituída a detenção por prestação pecuniária de 2 salários-mínimos).
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR